Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-06.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007774-06.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALEON AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.360.086/0001-00 (EMBARGANTE), CELSO RIZZO - CPF: 181.116.368-81 (ADVOGADO), LAURA RIZZO - CPF: 391.057.248-05 (ADVOGADO), CAETANO CESCHI BITTENCOURT - CPF: 084.824.608-03 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REAL VALOR INTEGRALIZADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão não possui qualquer omissão em sua fundamentação.

Impossibilidade de reanálise de matéria de mérito sob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALEON AGROPECUÁRIA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada. Sustenta que “
nem o pedido e nem a causa de pedir estão relacionados ao valor do imóvel que o Município entende correto
(...).
Impugna-se, sim, a interpretação contra legem, que faz o Município, do art. 156, §2o, I, da CF/88 e do Tema 796/STF
”.

Defende, ao fim, a existência de omissão quanto aos artigos 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal; artigo 23 da Lei no 9.249/95; violação ao artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 e a inaplicabilidade do Tema 796/STF (id. 222600193).

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALEON AGROPECUÁRIA LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do que restou decidido.

Com efeito, é certo que o Acórdão embargado assim estabeleceu:

“(...)

Verifica-se, nesse cenário, que o aludido capital social foi integralizado pelo imóvel inscrito na matrícula no 70.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, de acordo com o que se infere da cláusula supratranscrita.

Nesse segmento, conforme se infere do Parecer Jurídico elaborado pela Administração Pública Municipal (id. 206634218, p. 9/11) "
não restou suficientemente comprovado, pela matrícula e pela retificação social, qual o real valor integralizado, para fins de aferir eventual montante excedente com o escopo de incidir ou não o ITBI,
diante disso, o Ente Municipal se mostrou
desfavorável ao pedido de emissão de certidão de imunidade tributária até que se demonstre nos autos o real valor inicialmente integralizado, já que não se identificou na matrícula quaisquer registros de que houve integralização do imóvel em discussão, no qual o requerente se limitou a juntar apenas o termo de alteração ou retificação, o que se mostra insuficiente e carente de lastro probatório mínimo para o provimento
.
"

Ressalta-se, nesse ponto, que,
embora tenha sido admitido ao contribuinte apresentar provas que demonstrem o real valor venal do imóvel, não foi, contudo, por este apresentado qualquer elemento apto a afastar o indeferimento por parte da Fazenda Pública Municipal.

É certo que a imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2o, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

No entanto, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, "
o que motivou tal opinião desfavorável foi o fato de que não foi possível ao ente municipal aferir eventual diferença entre o valor integralizado do imóvel e aquele já realizado em contrato social, nos termos do entendimento firmado pelo STF, uma vez que não teria restado suficientemente comprovado o real valor integralizado, nem pela matrícula do imóvel nem pela retificação do contrato social
."

Na verdade,
o Ente Municipal apenas agiu de forma cautelosa, diante da ausência de prova suficiente do que foi aludido pelo impetrante.

Contudo, disponibilizou a ampla defesa e o contraditório ao apelante, já que indicou ser desfavorável até que se demonstre nos autos o real valor inicialmente integralizado, oportunizando à parte alterar o que foi decidido pelo apelado.

Desta forma, agiu com acerto o Juízo Singular ao ressaltar que
o "cerne da questão em litígio está totalmente relacionado com a divergência do valor do imóvel integralizado, uma vez que a parte impetrante declara ser igual ao valor do capital social e a parte impetrada afirma que não ficou comprovado o real valor integralizado.

(...) (destaquei)
".

Não se nega o direito previsto no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e sim esclarece que não restou comprovado que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital.

Nesse sentido, indubitável que o pedido do impetrante, ora embargante, necessita de dilação probatória para estabelecimento do real valor integralizado, em razão da divergência entre o montante declarado pelo contribuinte e aquele aceito pelo impetrado, ora embargado, conforme apontado na decisão colegiada embargada.

Frisa-se que a via eleita pelo impetrante não se mostra adequada, haja vista que o mandado de segurança é medida constitucional cabível para proteção do direito líquido e certo, que reclama prova pré-constituída, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, ao que mantenho inalterado o Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024